Tribunal: TJBA
Processo: 0079351-34.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0079351-34.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: TRANSPORTADORA NOVA UNIAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL NO VALOR DE R$ 5.330,79 (CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DO DESPACHO CITATÓRIO POR QUESTÕES INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 00795351-34.2005.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e como apelada TRANSPORTADORA NOVA UNIÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.